Tribunal: TJBA
Processo: 8001508-07.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001508-07.2023.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE AUPUIM FRANCISCO DA SILVA FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA, MILENA LEITE FLORES

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACAN

Advogado(s)
:
ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES MUNICIPAIS. GUARDAS CIVIS. PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO (RET) COM ADICIONAL DE 50%. LEI MUNICIPAL Nº 796/2016. NULIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 16, 17 E 21 DA LRF. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. EDIÇÃO DA NORMA EM PERÍODO VEDADO. EFEITOS
INTER PARTES
. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DA AUTOTUTELA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8001508-07.2023.8.05.0038
, originário da
Vara dos Feitos de Relações Cíveis e Comerciais da Comarca de Camacan/BA, tendo como Apelante
JOSE AUPUIM FRANCISCO DA SILVA FILHO E OUTROS
e Apelado o
MUNICIPIO DE CAMACAN.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .